Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-69.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015453-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JURANDIR CAETANO - CPF: 862.723.901-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDIÇÃO ESPECIAL DO REGIME ABERTO – ART. 115 DA LEP – OBRIGAÇÃO DE FREQUÊNCIA EM CURSOS/PALESTRAS DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO PARA AGRESSORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DA MEDIDA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONDIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
BIS IN IDEM
– SÚMULA 493/STJ –
AGRAVO PROVIDO
.

A imposição da condição especial de que trata o art. 115 da LEP, de frequência compulsória do reeducando que cumpre pena em regime aberto em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica se apresenta manifestamente ilegal ante a ocorrência de
bis in idem
, porque representa pena restritiva de direitos, sendo vedado o cumprimento cumulativo com a pena privativa de liberdade. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de agravo de execução
interposto na forma de instrumento por
Jurandir Caetano
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, Núcleo de Juara/MT, na pessoa da Dra. Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai, em face da decisão constante do movimento 14.1 do PEP SEEU 2000024-59.2020.8.11.0018, da 3ª Vara da comarca de Juara/MT, que, durante a fiscalização da pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, decorrente da prática do crime do art. 129, § 9º, do CP, submeteu o agravante, dentre outras medidas,
a frequência compulsória em cursos/palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica
, oferecidos pelo CREAS da comarca de Juara/MT, mediante comprovação de participação por meio de apresentação do respectivo certificado.

A medida imposta, segundo a defesa, não pode prevalecer, por não ter sido convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, e por inexistir regra específica acerca da obrigatoriedade de frequência a programas de recuperação e reeducação para condenados pela prática de crimes de violência doméstica contra a mulher, “[...]
já que a ressalva constante nos artigos 48, parágrafo único, do Código Penal e artigo 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal somente permite a imposição do comparecimento obrigatório quando aplicada a pena restritiva de direito consistente na limitação de fim de semana, o que não reflete o caso dos autos
” [id. 138095197, pp. 4-5, fls. 15/16-pdf].

Postula, assim, a reforma da decisão para afastar a obrigação ao cumprimento da pena alternativa de
frequência compulsória em cursos/palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica
, oferecidos pelo CREAS da comarca de Juara/MT, mediante comprovação de participação por meio de apresentação do respectivo certificado.

Em sede de contrarrazões [id. 138095198, pp. 1-6, fls. 18/23-pdf] a douta acusação repele as aduções defensivas, postulando o
desprovimento
do agravo, por entender que “[...]
não há óbices para a fixação da obrigação de frequência em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica não configurando, portanto, pena substitutiva vedada pela súmula 493 do STJ
” [id. 138095198, p. 4, fl. 21-pdf], considerado o escopo ressocializador da medida.

A autoridade judiciária de origem recebeu o recurso interposto, exercendo o juízo negativo de retratação [id. 138095199, p. 1, fl. 24-pdf.

A certidão constante do id. 135186156, fl. 254-pdf atesta que a distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva

O termo de análise de prevenção constante do id. 138118165, p. 1, fl. 27-pdf assinalou a prevenção deste Magistrado, por ter analisado previamente a ApCr 0003704-28.2016.8.11.0018.

De acordo com a certidão no id. 138118167, fl. 28-pdf, o presente recurso independe do prévio recolhimento de custas [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
desprovimento
do agravo,
verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PEDIDO PELA NÃO PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE REABILITAÇÃO DE AGRESSORES. IMPROCEDÊNCIA. JUIZO DA EXECUÇÃO COM DISCRICIONARIEADE PARA A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE CUMPRIMENTO DO REGIME DA PENA. DETERMINAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA REFLEXÃO EM HARMONIA COMO ESPÍRITO DA LEI MARIA DA PENHA. INTELIGÊNCIA DO ART. 79 DO CÓDIGO PENAL, E DOS DISPOSITIVOS DO ART. 115 E 152, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 144090150, p. 1, fl. 33-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Jurandir Caetano
, foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, decorrente da prática do crime do art. 129, § 9º, do CP, por sentença transitada em julgado definitivamente.

Na fase de execução, o Juízo competente determinou o início do cumprimento da pena, impondo ao reeducando as seguintes condições do regime aberto:

“
a) proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial;

b) comparecimento pessoal ao Juízo, a cada dois meses, para informar e justificar suas atividades;

c) trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração, etc, no prazo de 30 (trinta) dias;

d) frequência em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica, oferecido pelo CREAS do Município de Juara/MT, cuja participação deverá ser comprovada mediante a apresentação do respectivo certificado;

e) recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga
”.

A defesa, inconformada
com a obrigação de frequência do reeducando em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação
para agressores de violência doméstica, requereu a exclusão da condição referida, sustentando que não existe previsão legal a esse respeito, e que a pena imposta não fora convertida em pena restritiva de direitos, razão pela qual a condição imposta se apresentaria mais gravosa que o cumprimento da reprimenda aplicada na sentença condenatória.

O Juízo da Execução indeferiu a pretensão defensiva sob o fundamento de que o art. 115 da LEP possibilita a fixação de condições especiais de cumprimento do regime aberto, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias, de modo que não há ilegalidade da medida, ainda porque, há total pertinência entre a referida condição, o delito praticado e a finalidade ressocializadora da pena.

Arremata, adiante:

“
Até porque, com o advento da Lei 13.984/20, o juiz pode obrigar o agressor a comparecer em programas de recuperação e reeducação, bem como a fazer acompanhamento psicossocial, já em sede liminar no âmbito das medidas protetivas de urgência (Art. 22, incisos VI e VII, da Lei 11.340/06). Ou seja, sem instauração de processo criminal, e antes mesmo de ouvir o agressor.

Diante disso, com muito mais razão é possível a aplicação de tais condições após a condenação com trânsito em julgado por crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, em sede de cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto.

Não se pode olvidar que diante da falta de estrutura do Estado, devido à ausência de colônias agrícolas e casa do albergado, o reeducando já está sendo muito beneficiado pelo cumprimento da pena de forma mais branda em comparação à forma imposta na LEP.

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido da defesa e mantenho a condição imposta na decisão inicial
” [decisão, id. 138095194, pp. 1-2, fls. 11/12-pdf.

Doravante, a defesa agrava sustentando-se na ausência de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, e na inexistência de regra específica acerca da obrigatoriedade de frequência a programas de recuperação e reeducação para condenados pela prática de crimes de violência doméstica contra a mulher, “[...]
já que a ressalva constante nos artigos 48, parágrafo único, do Código Penal e artigo 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal somente permite a imposição do comparecimento obrigatório quando aplicada a pena restritiva de direito consistente na limitação de fim de semana, o que não reflete o caso dos autos
” [id. 138095197, pp. 4-5, fls. 15/16-pdf].

O art. 113 da LEP prevê que “
o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz
”, orientando-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do preso do condenado, conforme previsão do art. 36 do CP.

O art. 115 da LEP estabelece as condições gerais do regime aberto, estabelecendo:

“
Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado
”.

É importante ressaltar que, conforme excepciona a própria redação do
caput
do art. 115, referido rol
não é taxativo
, sendo possível ao Magistrado estabelecer condições especiais para o cumprimento da pena em regime aberto.

O art. 116 da LEP, por sua vez, estabelece que as condições especiais podem ser modificadas de acordo com o que as circunstâncias do fato concreto demandarem, devendo resguardar compatibilidade e proporcionalidade com o delito praticado e a finalidade ressocializadora da pena, bem como, individualizada e motivada a cada caso.

Todavia, de acordo com o enunciado da Súmula 493/STJ,
não se pode fixar pena substitutiva como condição especial ao regime aberto se já houver previsão como pena substitutiva do art. 44 do CP
:

“
É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto
”

No caso, a frequência compulsória do apenado a programa de recuperação e reeducação em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher se insere como pena restritiva de direito de limitação de fim de semana expressamente prevista no art. 152, parágrafo único, da LEP, que descreve:

“
CAPÍTULO II

Das Penas Restritivas de Direitos

SEÇÃO I

Disposições Gerais

[...]

Seção III

Da Limitação de Fim de Semana

[...]

Art. 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas.

[...]

Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança, o adolescente e a mulher e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. (Redação dada pela Lei nº 14.344, de 2022)
”.

Nessa esteira, a imposição da frequência compulsória do reeducando em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica se apresenta manifestamente ilegal ante a ocorrência de
bis in idem
, porque representa pena restritiva de direitos, sendo vedado o cumprimento cumulativo com a pena privativa de liberdade.

No mesmo sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDIÇÃO ESPECIAL ESTABELECIDA PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SÚMULA 493/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Súmula 493/STJ estabelece que ‘é inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto’, sendo lícita, porém, a imposição das medidas especiais constantes do art. 115 da Lei n. 7.210/1984.

2. Hipótese na qual se infere manifesta ilegalidade, pois o Tribunal a quo estabeleceu como condições especiais para o cumprimento da pena em regime aberto a limitação de final de semana e a prestação de serviços à comunidade, ambas penas restritivas de direitos, restando evidenciada a ocorrência de indevido bis in idem.

3. Agravo regimental desprovido
” [STJ, AgRg no REsp 1896279/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 26/02/2021].

“PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMULAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA (CONDIÇÃO ESPECIAL) COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME DOMICILIAR, EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO ANTE À FALTA DE VAGAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. A limitação de final de semana consiste em pena restritiva de direitos, prevista no inciso VI do art. 43 do Código Penal, revestindo-se de caráter autônomo e substitutivo, a teor do que dispõe o art. 44, caput do mesmo Estatuto, inexistindo previsão legal para a cumulação da pena restritiva com a privativa de liberdade.

2. Não há previsão legal para que as penas restritivas de direitos incidam cumulativamente às privativas de liberdade, já que uma se aplica, inevitavelmente, de modo alternativo à outra, sob pena de se impor ao sentenciado uma reprimenda dobrada para o cometimento de um mesmo ilícito penal.

3. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para excluir a limitação de fim de semana como condição especial para o cumprimento de pena no regime domiciliar
” [STJ, RHC 67.949/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/6/2016].

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Execução interposto por
Jurandir Caetano
, qualificado, para afastar a condição especial do regime aberto a ele imposta, de frequência compulsória do reeducando em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica, sem prejuízo de imposição de outras condições que não se encontrarem descritas dentre as penas restritivas de direitos de que tratam os arts. 149 a 155 da LEP.

Oficie-se ao Juízo da Execução, comunicando sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022